Tribunal: TJMT
Processo: 1019888-46.2023.8.11.0002
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-19
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
Recurso Inominado n.o 1019888-46.2023.8.11.0002
Origem: 4o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
Recorrente: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
Recorrido: ALEX PIOVEZAN DE MIRANDA
Juiz Relator: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Data do julgamento: 19 de abril de 2024
SUMULA DE JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VEÍCULO APREENDIDO DE FORMA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA FORNECEDORA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE LICITUDE NA COBRANÇA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso Inominado. Sentença de parcial procedência que reconheceu o direito da parte recorrida em ser indenizada moralmente pelos danos sofridos, em razão de ter tido o seu veículo apreendido de forma indevida, em razão da ausência de constituição em mora, o que inclusive foi reconhecido no processo judicial de busca e apreensão. Foi fixado o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).
2. A parte fornecedora pretende a improcedência da demanda e de forma eventual, sustenta pela necessidade de minorar o quantum fixado, sob o fundamento de que no caso em comento não teria sido demonstrada a ocorrência de danos morais.
3. Narrou a consumidora que adquiriu um veículo financiado pela parte reclamada e que a instituição financeira ajuizou demanda de busca e apreensão em razão de atrasos, contudo, não haviam constituído em mora o atraso de pagamento. Por esta razão interpôs recurso de Agravo de instrumento, tendo sido deferido o pedido de restituição do veículo, o que culminou na extinção da demanda de busca e apreensão, por ausência de notificação prévia – extinguindo a demanda ajuizada.
4. Cumpre esclarecer que a parte consumidora logrou êxito em demonstrar que o veículo financiado foi apreendido de forma indevida, tendo em vista que a parte reclamante não foi notificada previamente da possibilidade da demanda em razão de atraso de pagamento da parcela do financiamento.
5. A apreensão do veículo do autor por atraso no pagamento da parcela, sem que a parte consumidora tenha sido informada previamente gera danos morais de forma presumida, não sendo necessária a demonstração da sala ocorrência e extensão, pois impossibilitou de forma inegável que o consumidor utilizasse o bem do seu patrimônio
6. Sendo assim, deve ser reconhecida o dever de indenização por danos morais.
7. Tendo sido comprovada a existência do dano moral, deve ser analisada a quantia a ser fixada.
8. Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
9. À vista de tais critérios, bem como, atento aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo que o valor fixado em sentença atende os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, pois fixada para cada um dos consumidores de forma individual, os quais em atendimento aos princípios da celeridade e economia processual ajuizaram a demanda de forma conjunta.
10. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, com a fixação de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.
11. Recurso conhecido e não provido.
12. Condeno ainda a parte recorrente ao pagamento da metade do valor das custas e despesas processuais, bem como, honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento), sobre o valor do proveito econômico da causa.
É como voto.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019888-46.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ALEX PIOVEZAN DE MIRANDA - CPF: 000.230.761-86 (RECORRENTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (RECORRIDO), HERICK PAVIN - CPF: 035.679.869-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2024